Tribunal: STF
Processo: ARE 1478990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRDR 457836-1. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LCE 155/2010. NECESSIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. AUMENTO REMUNERATÓRIO DE 33,3%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO PROVIDO EM PARTE.



    1. De logo, registre-se que a discussão acerca da prescrição do fundo de direito nas demandas em que se pleiteia o pagamento de supostas diferenças salariais devidas aos policiais civis do Estado de Pernambuco, em razão do aumento da jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação pecuniária, originária da Lei Complementar Estadual nº 155/2010, encontra-se superada em razão do julgamento pela Seção de Direito Público desta Corte de Justiça do IRDR Nº 457836-1 que resolveu por afastá-la, reconhecendo apenas se tratar de prescrição quinquenal das parcelas vencidas, com aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O cerne da pretensão repousa em saber se o autor, servidor público da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, faz jus ao recebimento da diferença remuneratória concernente ao aumento da carga horária de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais instituído pelo art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 155/2010.



    3. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar sobre matéria idêntica por ocasião da Repercussão Geral no julgamento do RE n° 660010, manifestando entendimento no sentido de que a ampliação de jornada de trabalho sem a consequente majoração proporcional da remuneração do servidor público constitui redução indireta da remuneração e, portanto, viola a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, inc. XV, da CR/1988.



    4. Vê-se que a citada Lei Complementar fixou a carga horária dos policiais civis em 40 (quarenta) horas semanais – ampliando em 10 (dez) horas semanais a jornada de trabalho antes estabelecida (art. 85 da Lei Estadual nº 6123/68) – nada dispondo, porém, a respeito da correspondente majoração proporcional da remuneração dos servidores alcançados pela modificação por ela implementada.



    5. É preciso analisar qual percentual de aumento efetivo foi concedido ao servidor, de modo que, em sendo abaixo do percentual de 33,33%, deve o Judiciário determinar a complementação devida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (vantagem indevida) que aumentou a carga horária sem a devida contraprestação remuneratória.



    6. Considerando que a LC 156/2010 foi publicada com efeitos financeiros a partir de junho de 2010, é preciso reconhecer que, nos meses de abril e maio de 2010, o autor faz jus, a título de compensação pela sobrejornada, a 1/3 (um terço) – 33,33%, portanto – dos valores por ele percebido sob as rubricas “vencimento base” e “gratificação de função policial” (rubricas que compõem a remuneração inerente ao cargo policial civil, consoante se infere do art. 2º, §2º, da LCE 156/2010).



    7. Em relação aos meses de junho/2010 em diante, se faz necessário realizar uma comparação do vencimento-base recebido pelos autores antes e em momento posterior da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 156/2010, para que se possa constatar se o aumento remuneratório conferido por este diploma legal foi ou não suficiente para compensar a ampliação de jornada estabelecida pela LCE 155/2010.



    8. Ao teor da ficha financeira do autor, observa-se que o Estado de Pernambuco, apesar de ter concedido aumento remuneratório, não contemplou nenhum dos autores com o percentual correspondente a 33,33%, de modo que fazem jus à devida diferença a partir dos efeitos financeiros da Lei nº 156/2010.



    9. Apelação Cível a que se dá parcial provimento para anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente em parte a pretensão autoral no sentido de condenar o Estado de Pernambuco a pagar ao requerente, nos meses de abril e maio/2010, a parcela compensatória correspondente a 33,33% (um terço) dos valores de seus vencimentos/base e das respectivas gratificações de função policial e, ainda, a proceder com o pagamento da diferença de percentual do aumento concedido a partir de junho/2010 até o percentual de 33,33% visto que houve aumento abaixo do devido em seus vencimentos, a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade da que trata o art. 2º, §4º, da LCE 156/2010), parcela essa a ser absorvida pelos reajustes/aumentos a qualquer título concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010 (excetuadas as revisões gerais), tudo na forma dos Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, publicados em 26/11/2019.



    10. No que diz respeito aos honorários advocatícios, por se tratar de uma decisão ilíquida, de forma que a definição do percentual fixado no §3º do artigo 85 deverá ocorrer apenas quando liquidado o julgado, em conformidade com o inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente